Tribunal: STM
Processo: 7000246-15.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DE LEI ESPECIAL. REGÊNCIA DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITAR. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA (SURSIS) NA SENTENÇA PELO MESMO MOTIVO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS IMPOSTAS NA SENTENÇA. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA, OBTIDA NA FORMA DO ART. 83, § 1º, INC. I, DO RISTM.
1. COMETE CRIME MILITAR QUEM RECEBE E ESCONDE, NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR, SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA DE USO PROSCRITO, QUE DETERMINA DEPENDÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA.
2. É INDUBITÁVEL QUE A POSSE E A GUARDA DE DROGAS VULNERAM A COESÃO, A EFICIÊNCIA, A HIERARQUIA E A DISCIPLINA, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ESTRUTURANTES DAS FORÇAS ARMADAS, RAZÃO POR QUE ESTE TRIBUNAL NÃO ADMITE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, NOS CASOS EM QUE SE CONFIGURA A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 290 DO CPM.
3. CONQUANTO NÃO POSSAM SER USADAS CONDENAÇÕES ANTERIORES SEM TRÂNSITO EM JULGADO COMO MAUS ANTECEDENTES NA AMPLIAÇÃO DA PENA-BASE, O MESMO NÃO OCORRE PARA O AUMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA (SURSIS) EM SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA, SOPESANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
4. RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA. MAIORIA.

Inteiro teor:
21/10/2022 11:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663701887255764022136697149&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/09/2022
A 08/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000246-15.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
APURADOS OS VOTOS E NÃO TENDO HAVIDO A COMPOSIÇÃO DA
MAIORIA DE 07 VOTOS PARA A DELIBERAÇÃO PLENÁRIA, EM VIRTUDE
DA DIVERGÊNCIA QUALITATIVA, O MINISTRO PRESIDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, POR MAIORIA CONSTITUÍDA NA FORMA DO ART. 83,
§ 1º, INCISO I, DO RISTM, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-SD EX LEONARDO ALMEIDA, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA, COM O BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E 8
(OITO) MESES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO "DECISUM" FIXADAS
A SEGUIR: 1) NÃO MUDAR DE HABITAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
DO JUÍZO DE EXECUÇÃO; 2) APRESENTAR-SE DE 03 (TRÊS) EM 03 (TRÊS)
MESES NA SEDE DO JUÍZO DE EXECUÇÃO, OCASIÃO EM QUE DEVERÁ
ATUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE SEU ENDEREÇO E ATIVIDADES
LABORAIS. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR),
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO
IMPOSTA PELO JUÍZO "A QUO" AO EX-SD EX LEONARDO ALMEIDA, FIXAR
A PENA EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ARTIGO 290,
"CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO
DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES, COM
FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE,
COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A",
DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, COM A DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO
PROVISÓRIA CUMPRIDA, "EX VI" DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
FIXANDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM, E
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

21/10/2022 11:39
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663701887255764022136697149&evento=72166...
2/2
CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA CONDENAR O EX-SD EX
LEONARDO ALMEIDA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, CONCEDENDO-LHE O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS NAS CONDIÇÕES
FIXADAS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, O DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE, ASSEGURADOS A DETRAÇÃO PENAL E O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA DEFESA E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR) E
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÃO
VOTOS VENCIDOS. O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Apelo e dar provimento
parcial ao Recurso da DPU, para condenar o ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade, assegurados a detração penal e o regime prisional
inicialmente aberto.
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000246-15.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E
GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR
DE UNIDADE MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TESE
DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE
DOLO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
COMPROVAÇÃO
DE
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DE LEI ESPECIAL.
REGÊNCIA DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA MILITAR.
AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM
CONDENAÇÃO
SEM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA
(SURSIS)
NA
SENTENÇA
PELO
MESMO
MOTIVO.
CABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS
IMPOSTAS NA SENTENÇA. APELO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA, OBTIDA NA FORMA
DO ART. 83, § 1º, INC. I, DO RISTM.
1. COMETE CRIME MILITAR QUEM RECEBE E ESCONDE,
NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR, SUBSTÂNCIA
PSICOTRÓPICA DE USO PROSCRITO, QUE DETERMINA
DEPENDÊNCIA FÍSICA E PSÍQUICA.
2. É INDUBITÁVEL QUE A POSSE E A GUARDA DE DROGAS
VULNERAM A COESÃO, A EFICIÊNCIA, A HIERARQUIA E A
DISCIPLINA,
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
ESTRUTURANTES DAS FORÇAS ARMADAS, RAZÃO POR
QUE ESTE TRIBUNAL NÃO ADMITE A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, NOS CASOS EM QUE SE CONFIGURA
A PRÁTICA DO CRIME DO ART. 290 DO CPM.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
2/28
3.
CONQUANTO
NÃO
POSSAM
SER
USADAS
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
SEM
TRÂNSITO
EM
JULGADO COMO MAUS ANTECEDENTES NA AMPLIAÇÃO
DA PENA-BASE, O MESMO NÃO OCORRE PARA O
AUMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA
PENA (SURSIS) EM SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA,
SOPESANDO-SE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO.
4. RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO,
PARA MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA.
MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, constituída na forma do art. 83, § 1º,
inciso I, do RISTM, negar provimento ao apelo interposto pela defesa do ex-Sd Ex
Leonardo ALMEIDA, para manter na íntegra a sentença recorrida, com o benefício
da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses,
nas condições estabelecidas no decisum fixadas a seguir: 1) não mudar de habitação
sem a prévia autorização do juízo de execução; 2) apresentar-se de 03 (três) em 03
(três) meses na sede do juízo de execução, ocasião em que deverá atualizar
informações sobre seu endereço e atividades laborais.
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator para o acórdão
Brasília, 05 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 15 de fevereiro de 2022, que condenou o
ex-Soldado do Exército Leonardo ALMEIDA à pena de 01 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM
1, com a concessão do
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
3/28
benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar
em liberdade (evento nº 247, APELAÇÃO1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Em 13 de fevereiro de 2020, o i. Representante do Ministério Público
Militar (MPM) ofereceu Denúncia que narra, in verbis:
"(...) Segundo noticiam os autos, no dia 08 de outubro de 2019, após o
encerramento do expediente no 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado
(Castro/PR), o SD VINÍCIUS entregou para o Sd ALMEIDA uma carteira de
cigarros contendo um cigarro de maconha, no interior do quartel.
Na sequência, o Sd ALMEIDA, que estava escalado para o serviço, foi até um
banco de concreto localizado nas proximidades do Corpo da Guarda do Esquadrão.
No local, abriu a carteira de cigarros que havia recebido do SD VINÍCIUS e após
encontrar o cigarro de maconha no seu interior, resolveu esconder o entorpecente,
na parte traseira do banco, pois temia ser flagrado na posse do material ilícito.
Por volta das 22h30, o Cabo da Guarda - Cb JÚNIOR APARECIDO - foi conversar
com o Sd ALMEIDA e o Sd LEONARDO, pois havia rumores de que ambos
pretendiam fazer uso de substâncias entorpecentes durante o serviço.
O Sd ALMEIDA admitiu que havia escondido um cigarro de maconha no banco de
concreto, tendo indicado o local onde estava a droga, o que resultou na sua prisão
em flagrante delito.
A substância encontrada foi apreendida e submetida a exame pericial no Setor
Técnico Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná. O
Sr. Perito, após descrever o material, com massa líquida de 1,28 g (um grama e
vinte e oito decigramas), concluiu que se trata do vegetal Cannabis Sativa L.,
contendo o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (evento 66).
A substância fornecida pelo SD VINÍCIUS ao Sd ALMEIDA e guardada pelo Sd
ALMEIDA é de uso proscrito no Brasil, conforme dispõe a Portaria nº 344, de 12
de maio de 1998, atualizada pela Resolução nº 325/19, de 03 de dezembro de 2019,
na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e na
Lista E (Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes
e/ou psicotrópicas) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
Assim agindo, os então Soldados VINÍCIUS e ALMEIDA violaram o comando
normativo insculpido no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, nas
modalidades ‘FORNECER’ e ‘GUARDAR’ substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação dos acusados como incursos nas sanções do artigo 290,
caput do Código Penal Militar para se verem processar e julgar, sob pena de
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
4/28
revelia, inquirindo-se as testemunhas abaixo nomeadas, todas servindo no 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Castro/PR) (...)." (evento nº 1,
DENUNCIA1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Em apenso à Ação Penal Militar deflagrada pela Denúncia do MPM
encontra-se o Processo nº 7000289-98.2019.7.05.000 (Auto de Prisão em Flagrante),
contendo, entre outros, os seguintes documentos:
1) Portaria nº 001/2019, de 09 de outubro de 2019, do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado, de Castro/PR, com a lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante Delito:
"(...) Vindo minha presença, em 09 de outubro de 2019, aproximadamente às 00h30,
no quartel do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, na cidade de Castro, Estado
do Paraná, JUNIOR APARECIDO ROSA (...) Cabo, servindo no 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado (...) que disse haver efetuado prisão de LEONARDO
ALMEIDA e LEONARDO LOPES PIRES, soldados, às 22h30 do dia 08 de
outubro de 2019, quando descobriu um cigarro com uma substância que
provavelmente é cannabis sativa (maconha) (...)." (evento nº 2, P_FLAGRANTE1,
p. 4, APF 7000289-98.2019.7.05.0005; grifo do original);
2) Auto de Apreensão e Constatação:
"(...) Aos nove dias, do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade
de Castro/PR, no quartel do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (...) realizou-
se a apreensão de 01 (um) cigarro com peso não aferido de substância que
aparenta ser cannabis sativa (‘maconha’), a qual pertencia ao Soldado do Efetivo
Variável LEONARDO ALMEIDA, desta Organização Militar (...)." (evento nº 2,
P_FLAGRANTE1, p. 9, APF 7000289-98.2019.7.05.0005; grifo do original);
3) Laudo Pericial nº 005/2019 (Laudo Preliminar de Constatação em
Material Vegetal), de 09 de outubro, assinado por 01 (um) perito criminal militar do
5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado:
"(...) 2. MATERIAL RECEBIDO
Foi apresentado a estes peritos alguns fragmentos e pedaços compactados de
substância vegetal, acondicionado em um cigarro, encontrados com Sd EV
LEONARDO ALMEIDA e Sd EV LEONARDO LOPES PIRES do 5º Esqd C Mec,
devido a falta de balança de precisão não foi possível averiguar peso da referida
substância (Foto 1). (...)
4. DOS EXAMES
O material de origem vegetal foi submetido a exames físicos MACROSCÓPICOS a
fim de avaliar seu aspecto geral e identificar suas características morfológicas
principais.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
5/28
O resultado do exame apresentou uma coloração azul, que é um indicativo da
presença de tetraidrocanabinol - THC (Foto 2). (...)
5. CONCLUSÃO
Através deste exame foi constado (sic) tratar-se de produto de origem vegetal seco,
de coloração castanho-esverdeado, constituído basicamente de folhas, galhos e
sementes e com odor, constituindo características análogas a Cannabis Sativa,
popularmente chamada de ‘maconha’ (...)." (Evento nº 2, P_FLAGRANTE1, p. 10,
e P_FLAGRANTE2, p. 1, APF 7000289-98.2019.7.05.0005);
4) Notas de Culpa dos Soldados do Exército Leonardo ALMEIDA e
LEONARDO Lopes Pires (Evento nº 2, P_FLAGRANTE2, p. 3-4, APF 7000289-
98.2019.7.05.0005);
5) Decisão em Audiência de Custódia, realizada no dia 10 de outubro
de 2019, por meio da qual o Juiz Federal da Auditoria da 5ª CJM concedeu
liberdade provisória, sem fiança, aos flagranteados (evento nº 25, DEC1, APF
7000289-98.2019.7.05.0005);
6) Alvarás de Soltura, de 10 de outubro de 2019, dos
Soldados Leonardo ALMEIDA e LEONARDO Lopes Pires (evento nº 28,
ALVSOLTURA1 e 2, APF 7000289-98.2019.7.05.0005);
7) Ofício nº 005-APF, de 14 de outubro de 2019, que encaminha a
substância encontrada em poder dos Flagranteados à Delegacia da Polícia Federal no
Município de Ponta Grossa/PR (evento nº 52, OFIC1, APF 7000289-
98.2019.7.05.0005);
8) Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2011/2019-SETEC/SR/PF/PR
(Laudo Definitivo), elaborado em 13 de novembro de 2019:
"(...) As análises realizadas no material vegetal recebido resultaram POSITIVAS
para a espécie Cannabis sativa L. (maconha), em face das suas características e da
identificação do Tetrahidrocannabinol, seu principal componente químico e
psicoativo.
O Tetrahidrocannabinol, citado na lista F2 de substâncias de uso proscrito no
Brasil, é uma substância psicotrópica, podendo determinar dependência física ou
psíquica, e a Cannabis saliva L. encontra-se relacionada na lista E de plantas que
podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, de acordo com a
PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução - RDC nº
314/19 - ANVISA/MS, de 10/10/2019.
2. Qual o peso do material apresentado?
O material apresentado está descrito na Seção I e apresentou a massa líquida de
1,28 g (um grama e vinte e oito centigramas).
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
6/28
5. Outros dados julgados úteis.
O signatário informa que foram consumidos nas análises laboratoriais cerca de
0,13 g (treze centigramas) do material vegetal encaminhado a exame, sendo o
restante, num total de 1,15 g (um grama e quinze centigramas), massa líquida,
devolvido com o laudo, lacrado em embalagem de segurança de número 1146072, a
fim de ser acautelado para a eventualidade de nova perícia (...)." (evento nº 66,
LAUDPERÍ1, APF 7000289-98.2019.7.05.0005); e
9) Ofício nº 28-Sl/EM/5 EsqdCMec, com o qual o Comandante do 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado informa que os Soldados Leonardo ALMEIDA
e LEONARDO Lopes Pires foram licenciados das fileiras do Exército Brasileiro em
10 de janeiro de 2020, em razão do término do serviço militar obrigatório (evento nº
68, OFIC1, APF 7000289-98.2019.7.05.0005).
Em 13 de fevereiro de 2020, o MPM: a) solicitou o arquivamento
parcial do feito ao fundamento do artigo 397 do CPPM (evento nº 71, REQ1, APF
7000289-98.2019.7.05.0005); b) ofereceu a Exordial Acusatória em desfavor do
ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA e do ex-Sd Ex José VINÍCIUS da Silva Tabor,
incursionando ambos nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar
(evento nº 1, DENUNCIA1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Em Decisão de 26 de fevereiro de 2020, o Juiz Federal da Auditoria da
5ª CJM deferiu o arquivamento parcial do Auto de Prisão em Flagrante Delito
(evento nº 73, DEC1, APF 7000289-98.2019.7.05.0005). Embora os ex-Sd
Leonardo ALMEIDA e LEONARDO Lopes Pires tenham sido presos juntos, às
21h30, no Auto de Prisão em Flagrante conduzido pelo Sgt Saldivar, o entorpecente
pertencia, de fato, e foi guardado pelo soldado ALMEIDA. Havia, contudo,
conforme o depoimento dos envolvidos, um ajuste para entrega de droga, entre a
cerca, às 22 horas do mesmo dia, fato que acabou não se concretizando em virtude
das prisões. Assim, restringindo-se o iter criminis apenas à fase de cogitação, o
MPM requereu o arquivamento parcial em relação a este fato, retirando da relação
processual o ex-Sd LEONARDO.
Na mesma Decisão, o Juízo recebeu a Denúncia pelos fundamentos
nela
constantes
(evento
nº
1,
REC_DENUNCIA2,
APM
7000035-
91.2020.7.05.0005) em desfavor do ex-Sd Leonardo ALMEIDA e ex-Sd Ex José
VINÍCIUS da Silva Tabor, segundo o MPM, envolvidos na entrega e guarda da
carteira de cigarros na qual estava o cigarro de maconha.
Em 20 de maio de 2020 foi realizada a citação dos Acusados ex-Sd Ex
Leonardo ALMEIDA e do ex-Sd Ex José VINÍCIUS da Silva Tabor (eventos nº 31,
32 e 37, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
7/28
No dia 9 de junho de 2020, em Audiência designada para inquirição
das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, o i. Representante da
DPU informou que “(...) havia conflito de Defesa já que ele estava na defesa de
José Vinícius da Silva Tabor e de Leonardo Almeida (...)”, uma vez que a Defesa
dos Acusados fora cindida no âmbito da DPU. Assim, com anuência do MPM, a
Sessão foi adiada e redesignada (evento nº 41, ATA1, APM 7000035-
91.2020.7.05.0005).
Em 25 de junho de 2020, a Defensoria Pública da União confirmou
que "(...) dividiu as defesas técnicas dos acusados entre 02 Ofícios de atuação
distintos dentro do Núcleo da Defensoria de Curitiba/PR (...)" (evento nº 51, PET1,
APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Em 08 de abril de 2021 foi realizada Audiência para a oitiva das
testemunhas ministeriais: Cb Ex Júnior Aparecido Rosa e Sd Ex Felipe Leal de
Melo. Instado a se manifestar sobre a ausência da testemunha Sd Ex Wellinton
Gabriel Rodrigues, o MPM manifestou-se pela dispensa da oitiva; todavia, requereu
a oitiva de Sgt Ex Ricardo Adão Mesquita e Sd Ex Eduardo Kuk Martins.
Por sua vez, a Defensora Pública Federal, atuando na Defesa do
Acusado ex-Sd Ex José VINÍCIUS da Silva Tabor, insistiu na oitiva da testemunha
ministerial ausente e dispensada pelo MPM, requerendo a inclusão do Sd Ex
Wellinton Gabriel Rodrigues, desta vez, na condição de testemunha de Defesa.
Ainda, a Defesa do Acusado ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA requereu, para constar
como testemunha defensiva, a inquirição do ex-Sd Ex LEONARDO Lopes Pires,
referido na oitiva do Sd Ex Felipe Leal de Melo (evento nº 111, ATA1, APM
7000035-91.2020.7.05.0005).
Em 05 de maio de 2021, o Conselho Permanente de Justiça reuniu-se
para a oitiva das duas testemunhas ministeriais 3º Sgt Ex Ricardo Adão Mesquita e
ex-Sd Ex Eduardo Kuk Martins. Na audiência, foram também ouvidas duas
testemunhas da Defesa do ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA: Sd Ex Wellinton Gabriel
Rodrigues e ex-Sd Ex LEONARDO Lopes Pires (evento nº 139, ATA1, APM
7000035-91.2020.7.05.0005).
O MPM, ainda não satisfeito com as oitivas, postulou a oitiva do Sgt
Ex Felipe Morais Saldivar. Assim, a DPU declarou que aguardaria a oitiva
requisitada para, posteriormente, exercer manifestação.
Em Audiência de 28 de julho de 2021, o Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 5ª CJM reuniu-se para a oitiva do Sgt Ex Felipe Morais
Saldivar (evento nº 157, ATA1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
8/28
Em 1º de outubro de 2021, reuniu-se o Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 5ª CJM para o interrogatório dos acusados ex-Sd Ex
Leonardo ALMEIDA e ex-Sd Ex José VINÍCIUS da Silva Tabor (evento nº 183,
ATA1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005). Na Audiência, as partes foram instadas a
se manifestarem, nos termos de art. 427 do CPPM, quanto à fase de diligências.
Em resposta, as partes declararam-se satisfeitas e nada requereram
(eventos nº 186, 190 e 192, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Em fase de Alegações Escritas, a teor do art. 428 do CPPM, em 07 de
dezembro de 2021, o Representante do Ministério Público Militar declarou, in
verbis:
“Temos, portanto, que restou inquestionavelmente demonstrado pelas provas
colacionadas, que os acusados, LEONARDO ALMEIDA e JOSÉ VINÍCIUS DA
SILVA TABOR praticaram os crimes previstos no artigo 290 do CPM, pois o
primeiro guardou em local sujeito à administração militar, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar substância entorpecente, e o
segundo, forneceu a mesma substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, material vulgarmente conhecido como maconha, que, conforme a
Portaria n° 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
e suas atualizações pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem o seu uso
proscrito no Brasil, por causar dependência física e/ou psíquica.
Em vista do exposto, requer o Parquet Castrense, tendo em conta a comprovação
dos fatos denunciados, seja julgada procedente a acusação exposta na denúncia,
condenando-se nas sanções do artigo 290, caput do Código Penal Militar, os
acusados LEONARDO ALMEIDA e JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA TABOR.” (evento
nº 196, ALEGAÇÕES1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Em sede de Alegações Escritas em favor do ex-Sd Ex José VINÍCIUS
da Silva Tabor, a DPU, em 14 de janeiro de 2022, requereu, in litteris:
“I) No mérito, requer a absolvição do acusado JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA TABOR
diante da ausência probatória para condenação, nos termos do art. 439, ‘e’ do
Código de Processo Penal Militar.
II) Em caso de eventual condenação, a concessão dos requerimentos supra
indicados acerca da dosimetria da pena.
III) No mais, a defesa técnica pugna seja concedido ao acusado o benefício da
assistência judiciária gratuita, uma vez que não possuem condições, nos termos do
artigo 4º da Lei 1.060/50, de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo
do seu sustento e de sua família.” (evento nº 201, ALEGAÇÕES1, APM 7000035-
91.2020.7.05.0005).
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
9/28
Em 25 de janeiro de 2022, atuando na assistência do ex-Sd Ex
Leonardo ALMEIDA, a DPU requereu, in verbis:
“I) No mérito, a ABSOLVIÇÃO do acusado do crime do art. 290, caput, do CPM,
pela ausência de dolo ou mesmo a inexistência de prova suficiente para a
condenação penal com base no art. 439, ‘d’ e ‘e’ do CPPM, com aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
II) Subsidiariamente, a absolvição do acusado diante da pequena quantidade de
substância apreendida, nos termos do art. 439, alínea ‘b’ do CPPM, com aplicação
do princípio da insignificância.
III) Em caso de eventual condenação, a concessão dos requerimentos supra
indicados acerca da dosimetria da pena.
IV) No mais, a defesa técnica pugna seja concedido aos acusados o benefício da
assistência judiciária gratuita, uma vez que não possuem condições, nos termos do
artigo 4º da Lei 1.060/50, de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo
do seu sustento e de sua família.” (evento nº 202, ALEGAÇÕES1, APM 7000035-
91.2020.7.05.0005).
Em 10 de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM reuniu-se para a Audiência de Sessão de
Julgamento dos Acusados ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA e ex-Sd Ex
José VINÍCIUS da Silva Tabor (evento nº 235, ATA1, APM 7000035-
91.2020.7.05.0005). Consta da Sentença publicada no sistema e-Proc/JMU, em 15
de fevereiro de 2022:
“ISTO POSTO, resolve o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a Denúncia para:
- ABSOLVER o acusado JOSÉ VINÍCIUS DA SILVA TABOR da imputação de
cometimento do delito capitulado no artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
com fulcro no art. 439, alínea 'e', do CPPM;
- CONDENAR o acusado LEONARDO ALMEIDA como incurso no delito
capitulado no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, aplicando-lhe, em
consequência, a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão.
Concede-se ao sentenciado LEONARDO ALMEIDA o direito de apelar em
liberdade, com supedâneo no art. 527, do Código de Processo Penal Militar, bem
como a Suspensão Condicional da Execução da Pena ('sursis'), pelo prazo de 2
(dois) anos e 08 (oito) meses, conforme art. 84 do CPM, desde que aceitas, pelo
réu, as seguintes condições, sob pena de revogação do referido benefício,
ressalvando-se a hipótese de revogação obrigatória prevista no art.614, inciso I,
do CPPM:
1) Não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução;
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
10/28
2) Apresentar-se de 03 (três) em 03 (três) meses na sede do Juízo de
Execução, ocasião em que deverá atualizar informações sobre seu endereço e
atividades laborais.
Na eventualidade do descumprimento ou da não aceitação, pelo sentenciado
LEONARDO ALMEIDA, de quaisquer das condições acima mencionadas, a sanção
penal deverá ser cumprida em regime 'aberto', nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
'c', do Código Penal Brasileiro, na medida em que o mesmo ostenta, atualmente, a
condição de civil.” (evento nº 236, SENT1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005, grifo
do original).
Em 16 de fevereiro de 2022, o Órgão Ministerial foi intimado da Sentença e, em 17
de fevereiro, deu-se o certificado do trânsito em julgado do Decisum para a
Acusação (evento nº 241, CERT1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
A DPU, atuando nos interesses do ex-Sd Ex José VINÍCIUS
da Silva Tabor, foi intimada em 17 de fevereiro de 2022, tendo sido certificado o
trânsito em julgado da Sentença em 15 de março de 2022 (evento nº 248, CERT1,
APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Já quanto aos interesses do ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA, a DPU foi
intimada em 17 de fevereiro de 2022, tendo interposto, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 14 de março de 2022, recebido pelo Juízo a quo em 20 de
março de 2022 (eventos nº 247, APELAÇÃO1, e nº 251, DEC1, APM 7000035-
91.2020.7.05.0005).
Em suas Razões, a DPU postula a absolvição do Acusado ex-Sd Ex
Leonardo ALMEIDA "(...) pela ausência de dolo ou mesmo a inexistência de prova
suficiente para a condenação penal com base no art. 439, 'b' e 'e' do CPPM, com
aplicação do princípio do in dubio pro reo (...)". Alternativamente, pugnou pela "
(...) aplicação do princípio da insignificância, o que consequentemente torna atípica
sua conduta, com fulcro no mesmo artigo 439, alínea 'b', do CPPM (...)." (evento nº
247,
APELAÇÃO1,
APM
7000035-91.2020.7.05.0005;
e
evento
nº
1,
RAZAPELA1, APELAÇÃO 7000246-15.2022.7.00.0000).
Em Contrarrazões, o MPM refutou os argumentos da Defesa e requer "
(...) que essa Egrégia Corte negue provimento ao Recurso de Apelação interposto,
mantendo-se na íntegra a Sentença (...)" (evento nº 255, CONTRAZ1, APM
7000035-91.2020.7.05.0005; evento nº 1, CONTRAZ2, APELAÇÃO 7000246-
15.2022.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se
"(...) pelo conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se pelo
desprovimento."
(evento
nº
6,
PAREC_MP1,
APELAÇÃO
7000246-
15.2022.7.00.0000, grifo do original).
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
11/28
É o Relatório.

VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA à pena de 01 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com a concessão do benefício
do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar em
liberdade.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, logo deve ser conhecido.
No entanto, razão jurídica não ampara o pleito defensivo.
Conforme consta da Denúncia, no dia 08 de outubro de 2019,
encerrado o expediente no 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Castro/PR, o
ex-Sd
Ex
José
VINÍCIUS
da
Silva
Tabor
entregou
ao
ex-Sd
Ex
Leonardo ALMEIDA uma carteira de cigarros contendo cigarro de maconha.
Em seguida, o ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA dirigiu-se a um banco
de concreto localizado nas proximidades do Corpo de Guarda e escondeu o
entorpecente atrás do banco para não ser flagrado de posse com o material ilícito.
Mais tarde, por volta de 22h30, em virtude de rumores sobre uso de
maconha, o Cb Ex Júnior Aparecido, Cabo da Guarda, foi conversar com o ex-Sd Ex
Leonardo ALMEIDA e o ex-Sd Ex LEONARDO Lopes Pires acerca de eventual
uso do entorpecente. O ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA admitiu ter escondido um
cigarro de maconha, indicando o local onde a droga se encontrava.
A Exordial Acusatória foi oferecida em 13 de fevereiro de 2020, em
desfavor do ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA e do ex-Sd Ex José VINÍCIUS
da Silva Tabor. Recebida a Denúncia em 27 de fevereiro de 2020 e regularmente
processados os Acusados, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, em 15 de fevereiro de 2022, absolveu o ex-Sd Ex
José VINÍCIUS da Silva Tabor e condenou o ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
12/28
Em concordância com as razões e fundamentos do Decisum, o MPM
não recorreu da Sentença.
A Sentença transitou em julgado para a Defesa do ex-Sd Ex
José VINÍCIUS da Silva Tabor em 15 de março de 2022.
Por sua vez, em 14 de março de 2022, a DPU, em assistência aos
interesses do ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA, interpôs Recurso de Apelação, por
meio do qual se manifesta:
“I) absolver o acusado LEONARDO ALMEIDA pela ausência de dolo ou mesmo
a inexistência de prova suficiente para a condenação penal com base no art. 439,
‘b’ e ‘e’ do CPPM, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II) alternativamente, requer-se a absolvição do acusado pela aplicação do princípio
da insignificância, o que consequentemente torna atípica sua conduta, com fulcro
no mesmo artigo 439, alínea ‘b’, do CPPM;”. (evento nº 1, RAZAPELA1,
APELAÇÃO N° 7000246-15.2022.7.00.0000, grifo do original).
Passa-se, adiante, à análise das teses lançadas pela DPU em favor do
Acusado Leonardo ALMEIDA para a reforma da Sentença condenatória.
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
Sustenta a nobre Defensoria que melhor destino mereceria o Acusado
em virtude de ausência de dolo ou de inexistência de prova suficiente para
condenação, assegurando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Todavia, não assiste razão para a reforma do Decisum condenatório,
porque incontestes a materialidade e a autoria.
O material apreendido em poder dos Acusados durante a flagrância foi
submetido à análise técnica. O Laudo Preliminar de Constatação em Material
Vegetal, de 09 de outubro de 2019, e o Laudo Definitivo (Laudo de Perícia Criminal
Federal nº 2011/2019-SETEC/SR/PF/PR), de 13 de novembro de 2019, confirmaram
resultado positivo para Cannabis sativa L. (maconha).
O Laudo Definitivo de exame Químico-toxicológico apontou a
presença de Tetraidrocanabinol, substância entorpecente:
“O Tetrahidrocannabinol, citado na lista F2 de substâncias de uso proscrito no
Brasil, é uma substância psicotrópica, podendo determinar dependência física ou
psíquica, e a Cannabis saliva L. encontra-se relacionada na lista E de plantas que
podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, de acordo com a
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
13/28
PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução - RDC nº
314/19 - ANVISA/MS, de 10/10/2019.” (evento nº 66, LAUDPERÍ1, APF 7000289-
98.2019.7.05.0005; grifo nosso).
Confirmada a materialidade delitiva, deve-se avaliar se a conduta do
Acusado amolda-se ao tipo penal proibitivo. Descreve o art. 290 do CPM:
“Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar: (...)”.
O quadro fático dos autos narra que o Acusado recebeu e guardou a
substância atestada como substância ilícita (Canabis sativa L.). Efetivamente restou
provado que o ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA recebeu a substância entorpecente e a
guardou (“escondeu”) atrás de banco de concreto no interior da Organização Militar.
Em Interrogatório judicial, o próprio Acusado ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA
reiterou a veracidade dos fatos:
“JUIZ: O senhor considera que essa acusação conforme foi lida na denúncia,
que naquela ocasião o senhor estava com esse cigarro de maconha no quartel, ela
é uma acusação verdadeira ou ela não é verdadeira?
ALMEIDA: Ela é verdadeira, sim senhor. (evento 181, item 1, minuto 5:50)
(...)
MPM: (...) O senhor declarou lá no APF que o senhor estava escalado para o
serviço. E quando o senhor recebeu essa carteira do SD VINÍCIUS, o senhor estava
na hora? O senhor estava na folga? O senhor lembra?
ACUSADO: Eu tava (sic) no banco, aguardando a minha vez de ir pra hora.
MPM: E o Sd VINÍCIUS chamou o senhor para entregar a carteira de cigarros?
ACUSADO: Sim, senhora.
MPM: Ele disse alguma coisa pro senhor quando ele entregou a carteira? Falou "ó,
aqui tem uma maconha" ou "tem alguma coisa", fez algum comentário?
ACUSADO: Não, não falou nada não, senhora.
MPM: A carteira já era uma carteira aberta já? Não era lacrada?
ACUSADO: Aberta.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
14/28
MPM: E quando que o senhor abriu essa carteira e viu que tinha uma maconha,
já foi na sequência ou depois que aconteceu?
ACUSADO: Foi um pouco depois. Na verdade, o cabo da guarda iria fazer a
vistoria da carteira aberta e daí eu peguei a carteira. Daí a hora que eu vi, eu já
pedi pra mim (sic) ir fumar, pra mim (sic) esconder a maconha no ‘fumódromo’.”
(evento nº 234, APM 7000035-91.2020.7.05.0005, grifo nosso).
Diante da confissão em juízo, não há como se afastar a escorreita
subsunção da conduta do Acusado a verbos nucleares do art. 290 do CPM, a saber,
receber e guardar. Não se vislumbram óbices que, eventualmente, possam afastar a
vontade livre e consciente da conduta praticada pelo Acusado.
Assim, infirma-se visivelmente a linha defensiva de ausência de dolo.
Outro trecho do Interrogatório ratifica a fragilidade da tese da Defesa:
“MPM: E o senhor na época fazia uso de droga, de maconha, mais
especificamente?
ACUSADO: Pra fora do quartel.
MPM: (...) então o senhor achou melhor não entregar pra nenhum superior?
Achou melhor esconder?
ACUSADO: É.
MPM: E quem que indicou o local onde a maconha estava escondida? Foi o
senhor mesmo?
ACUSADO: Fui eu.
MPM: O senhor lembra que militar que acompanhou o senhor lá para pegar o
cigarro de maconha?
ACUSADO: Foi o Cb Júnior Aparecido e o Sargento-de-dia, Sgt Saldivar.
MPM: O serviço que o senhor estava escalado era um serviço armado?
ACUSADO: Sim, senhora (...) era um FAL.
(...)
MPM: Daí que acabou descobrindo, né?
ACUSADO: Isso. Eu comentei com o Sd Leonardo que eu vi o cigarro de
maconha na carteira e decidi esconder.” (evento nº 234, APM 7000035-
91.2020.7.05.0005, grifos nossos).
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
15/28
Comprovado, assim, que o Acusado ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA
recebeu a carteira de cigarros no qual havia um cigarro de maconha e a escondeu
atrás do banco no interior da Organização Militar.
Por óbvio, se o uso do entorpecente é proscrito no Brasil, acentuam-se
mais ainda o gravame e a reprovabilidade da conduta diante da confissão, por parte
do Acusado, de que os fatos ocorreram durante escala para serviço armado.
A despeito de o Acusado alegar que, por ter ficado apavorado e com
medo, escondera a droga, nota-se que ele não é avesso a substâncias ilícitas, pois
confessa fazer uso da maconha fora da Unidade Militar:
“MPM: E o senhor na época fazia uso de droga, de maconha, mais
especificamente? ACUSADO: Pra fora do quartel.” (evento nº
234,
APM
7000035-
91.2020.7.05.0005).
Inclusive, o Acusado declarou, nesse Interrogatório judicial, em 1º de
outubro de 2021, que responde a outro processo de mesma natureza penal:
“JUIZ: Fora este processo, o senhor está sendo ou já foi processado por algum
outro fato?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Criminal? Por qual fato? Em qual Juízo? Na Justiça Militar mesmo? Por
fato semelhante a este, por porte de substância entorpecente?
ACUSADO: Sim, senhor (...) já fomos julgados (...) somente 1 (um).” (evento nº
234, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
De fato, em 17 de setembro de 2021, alguns dias antes desse
Interrogatório, o Acusado fora condenado pelo mesmo Juízo Militar a partir de
Denúncia fundamentada em fato ocorrido em dia 12 de novembro de 2019.
Por homenagem à cronologia, destaca-se que a Apelação ora em
julgamento (Apelação nº 7000246-15.2022.7.00.0000) funda-se em condutas
perpetradas em 08 de outubro de 2019. Já o julgamento citado pelo Acusado diz
respeito a condutas de 12 de novembro do mesmo ano, com Sentença Condenatória
em 17 de setembro de 2021 e, igualmente, combatida por Apelação ainda em curso
nesta Corte (Apelação nº 7000857-02.2021.7.00.0000).
Diante do exposto, não subsistem, nos autos, elementos suficientes a
uma conclusão mínima de que medo e pavor sejam o motivo por que o Acusado,
depois de ter recebido a carteira de cigarros e encontrado um cigarro de maconha,
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
16/28
tenha guardado o entorpecente atrás de um banco.
Para a análise do dolo, este Acórdão vale-se de lições de Mirabete:
“No comportamento que causa um resultado é indispensável verificar-se o
conteúdo da vontade do autor do fato, ou seja, o fim que estava contido na ação.
Toda ação consciente é dirigida pela consciência do que se quer e pela decisão de
querer realizá-la, ou seja, pela vontade. Como a vontade é o querer alguma coisa, o
dolo é a vontade dirigida à realização do tipo penal.” (MIRABETE, Julio Fabbrini;
FABBRINI, Renato N. Código Penal Interpretado. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2019).
Não remanescem dúvidas quanto à presença ou à ausência de dolo por
parte do Acusado. Nítida a consciência deliberada em esconder o entorpecente, não
se sustentado, por conseguinte, a tese defensiva de ausência de dolo. Agindo nesse
intuito, a ação do Acusado coaduna-se à descrição do tipo penal do art. 290 do
CPM.
Além disso, a confissão não constitui elemento isolado na marcha
processual, devendo-se cotejá-la com os demais testemunhos. O Cb Ex Júnior
Aparecido Rosa, que exercia o Serviço de Cabo da Guarda por ocasião dos fatos, em
08 de outubro de 2019, asseverou o seguinte em sua oitiva em Juízo:
“DPU ALMEIDA: E você perguntou o que pra eles?
TESTEMUNHA: Eu sentei, conversei com os 2 (dois) com todo o respeito, naquele
momento eu fui acho que mais um conselheiro dos 2 (dois) do que exercendo minha
função como cabo da guarda (...) levei a situação do que estava acontecendo pra
eles, do que tinha chegado até mim, e como eu sempre fui sincero com qualquer dos
2 (dois) ali, profissional, e sempre falei pra eles a maneira que eu gostava de
trabalhar, falei pra eles que eu queria que eles fossem sinceros comigo, que se fosse
verdade, que me trouxesse essa situação pra mim, pra gente resolver e não
acontecer mais isso.
DPU ALMEIDA: E depois disso o que aconteceu? O que cada um dos 2 (dois) falou
pra você?
TESTEMUNHA: Então, o Sd ALMEIDA que foi o que tomou a frente e teve
hombridade e falou ali comigo até que ficou com vergonha no momento, aí ele
falou ‘ó cabo, eu tô mesmo ali com o negócio, não é só boato’ (...) chamei o
sargento pra conversar com os 2 (dois), aí já não conversei mais.” (evento nº 109,
APM 7000035-91.2020.7.05.0005, grifo nosso).
Converge, no mesmo sentido, a inquirição do 3º Sgt Ex Ricardo Adão
Mesquita (Comandante da Guarda), que declarou em juízo:
“MPM: Nesse dia 8 de outubro de 2019, o senhor se recorda se estava escalado
para o serviço?
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
17/28
TESTEMUNHA: Estava. Saiu em BI que meu nome estava para Comandante da
Guarda.
MPM: Antes ainda de encontrar a droga que o senhor relatou no seu depoimento,
havia algum boato ou comentário de que haveria algum soldado portando
substância entorpecente? Alguém havia feito esse relato ao senhor?
TESTEMUNHA: Até então, o Cb Júnior Aparecido tinha me falado sobre esse
negócio, de que tinha um boato de algum ‘guerreiro’ com droga dentro do quartel.
(...)
MPM: E o que o senhor orientou ao Cabo quando ele lhe falou isso?
TESTEMUNHA: Eu orientei que o Cabo conversasse com os Acusados, se
estariam ou não com a droga.
MPM: Então ele já tinha nomes das pessoas suspeitas?
TESTEMUNHA: Ele já tinha os nomes das pessoas suspeitas.
MPM: Os nomes seriam do ALMEIDA e do Leonardo? Ou tinha mais alguém?
TESTEMUNHA: Isso. Até então eu só sabia do ALMEIDA e do Leonardo.
MPM: E na outra vez que o Cabo chamou o senhor, já havia algo mais concreto?
TESTEMUNHA: (...) foi nesse período da noite que ele me chamou e eu orientei ele
para conversar com os ‘guerreiros’.
MPM: E depois?
TESTEMUNHA: Aí ele conversou e, depois de um tempo, ele me chamou de novo
e os ‘guerreiros’ já tinham falado para ele que estavam com droga. Mas o
Sargento-de-Dia já estava descendo e foi nessa (sic) que eu falei com o Sargento-
de-Dia para conversar com os ‘guerreiros’ e tomar as devidas providências.”
(evento nº 137, APM 7000035-91.2020.7.05.0005, grifo nosso).
Extrai-se, ainda, da inquirição do ex-Sd Ex LEONARDO Lopes Pires,
primeira testemunha arrolada pela Defesa:
“DPU ALMEIDA: Você presenciou essa chegada do VINÍCIUS e a entrega da
carteira?
TESTEMUNHA: Eu estava dentro da guarda, eles estavam fora e eu estava dentro.
DPU ALMEIDA: E o que o ALMEIDA comentou contigo?
TESTEMUNHA: Ele só falou que tinha ido fumar e quando abriu a carteira de
cigarros tinha visto lá.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
18/28
DPU ALMEIDA: Tinha visto o cigarro de maconha?
TESTEMUNHA: Isso. Daí (sic) ele não sabia o que fazia e ele escondeu. Daí o
Cabo Júnior Aparecido tava (sic) gravando e a gente (sic) achou melhor contar.
(...)
DPU VINÍCIUS: E você sabe me explicar por que o SD ALMEIDA, inicialmente
falou que ele mesmo havia trazido a droga para dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Não sei explicar.
MPM: (...) foi apenas no momento em que o senhor foi fumar com o SD
ALMEIDA que ele comentou que havia um cigarro de maconha dentro da
carteira de cigarros?
TESTEMUNHA: Não, foi um pouco antes (...) quando nós tava (sic) no banco da
Guarda. Depois, quando a gente foi (sic) fumar, ele me disse que tinha
escondido.” (evento nº 137, APM 7000035-91.2020.7.05.0005, grifo nosso).
Analisadas as declarações, indiscutível que há lastro probatório forte
para a conclusão de que as condutas do ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA subsomem-
se adequadamente à descrição do tipo penal. Não se cogita, portanto, de se aventar a
atipicidade, a ausência de dolo ou a prevalência do princípio do in dubio pro reo.
Vale dizer, diferentemente do rogo da DPU, de “ausência de dolo ou
mesmo a inexistência de prova suficiente para a condenação penal”, as oitivas e os
fatos trazidos aos autos e submetidos ao contraditório e à ampla defesa não
permitem margem de dúvida sobre a conduta do Acusado.
A materialidade delitiva está adequadamente provada por meio de
Laudos Preliminar e Definitivo. Em relação à autoria, a posse e a guarda
(“esconder”) da substância entorpecente, no interior da Organização Militar,
aperfeiçoam a realização de verbos nucleares ínsitos ao art. 290 do CPM, tornando
típica a conduta. Configurada, no curso do processo, a vontade livre e consciente do
ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA, não há de se falar em ausência de dolo. Ademais, as
provas convergem para a análise da subsunção da conduta ao tipo penal.
Diante disso, não prospera a tese defensiva de aplicação, em favor do
Acusado, do princípio do in dubio pro reo. Ao contrário, há certeza quanto à
materialidade delitiva e à autoria, apta a sustentar o decreto condenatório.
DA SAÚDE PÚBLICA COMO BEM JURIDICAMENTE
TUTELADO PELO ART. 290, CAPUT, DO CPM, E DA POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
19/28
De modo alternativo, a DPU pugnou pela aplicação do princípio da
insignificância, o que tornaria atípica a conduta do Acusado. Argumenta a nobre
Defensoria:
“Portanto, é imprescindível repisar que, in casu, o bem jurídico tutelado no tipo
penal é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros bens
jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina
militares.” (evento nº 1, RAZAPELA1, APELAÇÃO 7000246-15.2022.7.00.0000,
grifo do original).
Se é certo que o tipo penal em comento está inserido no capítulo “DOS
CRIMES CONTRA A SAÚDE”, tem-se que é incongruente apartar esse capítulo do
paradigma que molda a própria essência do Código Penal Militar. A proteção
albergada sob a Parte Especial do CPM, na qual se insere o capítulo que tutela a
saúde pública, deve ser necessariamente cotejada com o próprio fundamento do
Código, a saber, a dicção da Constituição Federal de 1988:
“Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar.
(...)
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.”
A leitura do capítulo e do delito em tela não pode prescindir do exame
da finalidade do CPM e da missão das Forças Armadas. Evidente, assim, que a
especialidade da Lei Penal Militar arrima-se justamente na missão que a
Constituição Federal confiou às Forças Armadas. E, por comando constitucional, a
hierarquia e a disciplina são as âncoras sobre as quais se fundam e se mantêm
íntegras as três Armas.
Nesse viés, indiscutível que as prescrições do CPM devem ser lidas à
luz da hierarquia e da disciplina.
Repise-se: o caso concreto refere-se a um militar que se encontra em
atividade tipicamente militar, isto é, que exercia serviço armado de guarda de um
Comando Militar.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
20/28
Dessa forma, a despeito de estar inserido no Título dos Crimes contra a
incolumidade pública, o tipo penal do art. 290 do CPM atenta não só contra a saúde,
mas também contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou
trabalhando na Unidade Militar.
Assim, reduzir a análise do tipo penal a uma compreensão tão restrita a
ponto de, conforme palavras da DPU, não dever “ser confundido com outros bens
jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina
militares” é solapar a força constitucional que comanda a ordem jurídica em
sociedade. É de todo prudente que o tipo penal seja analisado sob a perspectiva
sistêmica de proteção que exsurge da Constituição Federal e do CPM, afastando-se,
portanto, de uma análise sobremaneira linear, que sabidamente não se sustenta.
Nesse norte, a dimensão coletiva alcança relevância sobre a posição
individual, não apenas no que concerne à incolumidade da saúde pública como
especialmente quanto à missão constitucional das Forças Armadas. A conduta do
Apelante não se restringe ao âmbito da intimidade ou da sua vida privada. É o que
também aponta a interpretação de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, in verbis:
“Objetividade jurídica: o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro
plano, e, em segundo momento, a integridade física e a vida própria pessoa,
considerada individualmente.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Volume único. São Paulo: Editora
JusPODIVM, 2021. p. 1599. Grifo do original).
É tema pacífico na jurisprudência desta Corte Castrense que o art. 290
do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das Organizações Militares
e dos princípios basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria
comprometida a sua missão constitucional, in verbis:
“EMENTA: (...) O tipo penal insculpido no art. 290 do CPM, não só a saúde
pública, tutela os princípios da hierarquia e da disciplina ancorados na Carta
Magna, sobre os quais se fundam as instituições militares. Por ser infração penal
de perigo abstrato, a comprovação da materialidade dispensa a verificação de
efetiva lesão ao bem jurídico protegido, o que torna irrelevante o fato de ter sido
encontrada ínfima quantidade de estupefaciente com o apelante. Não há a
incidência dos princípios da insignificância e da proporcionalidade, já que carece
de amparo no conjunto dos autos e na jurisprudência desta Corte castrense.”
(APELAÇÃO N° 7000665-69.2021.7.00.0000. Relatora: Min. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 05/05/2022. Data de
Publicação: 08/06/2022. Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA CASTRENSE. (...) O Princípio da Insignificância não incide nos delitos
de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a gravidade
da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
21/28
da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e STF. (...) Recurso não
provido.
Decisão
por
unanimidade.”
(APELAÇÃO
Nº
7000889-
41.2020.7.00.0000/STM, Ministro Relator para o Acórdão MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, J. 19/08/2021, Publicação 03/09/2021 in DJ de 03/09/2021. Grifo nosso).
Inquestionável, pois, que a conduta do ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA,
flagrado com a posse e guarda de entorpecentes no aquartelamento, não apenas pode
produzir efeito deletério sobre a saúde particular ou pública, como, em especial,
ofende bens jurídicos igualmente tutelados pela norma penal: a hierarquia e a
disciplina. Nesse sentido, não se justifica a aplicação do princípio da insignificância,
por vulnerar o fim último das Instituições Militares.
Também a inaplicabilidade do princípio da insignificância encontra
guarida em jurisprudência consolidada desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...) 2. É inaplicável o Princípio da Insignificância
aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar,
uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar,
sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia
e na disciplina militares. (...)”. (APELAÇÃO N° 7000900-36.2021.7.00.0000.
Relator: Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/06/2022.
Data de Publicação: 29/06/2022).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. POSSE DE
ENTORPECENTE.
(...)
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) É inconteste que a
presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a aplicação do princípio da
insignificância no âmbito da JMU, nos casos em que se configura a prática do
crime do art. 290 do CPM. Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade.” (APELAÇÃO N° 7000771-31.2021.7.00.0000. Relator: Min. CELSO
LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 05/05/2022. Data de Publicação:
29/06/2022).
Ainda, há lapidar Acórdão da Corte Suprema a respeito da não
aplicação do princípio da insignificância ao tipo previsto no art. 290 do CPM:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE
DO
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
CASO
PELO
CRITÉRIO
DA
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
ORDEM
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
22/28
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte,
no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é
incompatível com a figura da insignificância penal, pois, independentemente da
quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é
que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do
paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância
penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. (...).” (Habeas
Corpus nº 103.684. Tribunal Pleno. RELATOR: MIN. AYRES BRITTO. Julgamento:
21/10/2010. Publicação: 13/04/2011, grifo nosso).
Decisões ulteriores da Corte Constitucional, da Segunda e Primeira
Turma, respectivamente, ratificam a posição de inaplicabilidade do princípio da
insignificância:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE
DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE. (...) INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) 3. A posse, por militar, de
substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar
sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não
autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código
Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do
critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006.” (HABEAS CORPUS
119.458/AM. SEGUNDA TURMA. RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA.
Julgamento: 25/03/2014. Publicação: 03/04/2014, grifo nosso).
“DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE
ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. (...) 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no
Supremo Tribunal Federal. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em
observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o
art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. (...).” (AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 865.872/SP. PRIMEIRA TURMA.
RELATORA: MIN. ROSA WEBER. Julgamento: 01/09/2017. Publicação:
02/10/2017, grifo nosso).
Na esteira das decisões da Corte Suprema, a laboriosa Defensoria
sustenta, em Razões de Apelação, que a Primeira Turma já reconheceu,
recentemente, a aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art.
290 do CPM. Trata-se do Habeas Corpus nº 132.203/CE, de relatoria do Min.
ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 30 de maio de 2017, no qual restou
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
23/28
afastada a tipicidade em razão de o laudo pericial identificar meros resquícios da
droga (0,02 gramas de maconha) e, dessa forma, impossibilitar o uso da substância
para os efeitos das elementares do tipo.
Contudo, o teor do Acórdão colacionado pela DPU passou por
elucidação, pela própria Turma, no Habeas Corpus nº 115.914/SP, julgado em 24 de
outubro do mesmo ano, quando o Min. ALEXANDRE DE MORAES cuidou de
reposicionar o Habeas Corpus nº 132.203/CE à jurisprudência consolidada do STF:
“O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES – (...) Gostaria de fazer
rápidas três observações, até porque foi citado um caso que julgamos aqui,
também dentro do quartel, em que eram 0,03 gramas dentro de uma caneta BIC,
a demonstrar claramente que a utilização havia sido fora, sobrando alguns
resquícios de maconha. No caso aqui, 0,7 gramas, que dão em média - a Ministra
Rosa que gosta quando faço esses cálculos - dois e meio baseados. A Universidade
da Pensilvânia, como já citei aqui, fez um estudo universal de que cada baseado
contém 0,32 gramas de maconha. (...)
Uma outra questão que acho que é importante levar em conta – porque o
julgamento macro ainda será realizado, inclusive, eu herdei o pedido de vista do
saudoso Ministro Teori –, inclusive, na Holanda, Portugal, Uruguai, vários Estados
Americanos que já liberalizaram a utilização da maconha, do uso da maconha, em
vários locais é proibido e, entre um desses locais, exatamente nas Forças
Armadas, porque a objetividade jurídica aqui do tipo penal não é somente a
questão da utilização, mas, sim, a quebra da hierarquia e disciplina. Imaginemos
se todos os soldados, sejam conscritos ou não, seja o serviço militar obrigatório ou
não, todos os dias puderem levar dois cigarros de maconha para o quartel. Isso
quebraria, a meu ver, exatamente a objetividade jurídica protegida pelo Código
Penal Militar, que, anacrônico ou não, antigo ou não, assim como Código de
Processo Penal, normal, de 41, Código Penal, Parte Geral, de 84, continuam em
vigor.” (Habeas Corpus nº 115.914, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, Julgamento: 24/10/2017, Publicação: 25/04/2018, grifos nossos).
Nesse Habeas Corpus que reassenta a jurisprudência do STF, o
eminente Relator Min. MARCO AURÉLIO confirma a posição da Primeira Turma
de não aceitar a aplicação do princípio da insignificância aos crimes do art. 290 do
CPM:
“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Reitero o que serviu
de base ao não acolhimento do pedido de medida acauteladora:
(...)
2. São reiterados os pronunciamentos da Primeira Turma do Supremo no
sentido da impropriedade de, em se tratando de crime militar, observar-se o
princípio da insignificância. O Pleno também já se manifestou sobre a
matéria no julgamento do Habeas Corpus nº 103.684/DF, relator ministro
Ayres Britto, em 21 de outubro de 2010. Em síntese, prevalecem a hierarquia
e a disciplina militares.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
24/28
(...)
Indefiro a ordem.” (Habeas Corpus nº 115.914, Relator Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, Julgamento: 24/10/2017, Publicação: 25/04/2018, grifos nossos).
Ao arremate, portanto, descabe o pleito defensivo sobre a possibilidade
do princípio da insignificância. Além disso, evidente que há necessidade de se
cotejar o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 290 do CPM aos valores
basilares da hierarquia e da disciplina.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade e enfrentadas as teses
defensivas, passo à análise da Sentença, a despeito da falta de contestação por parte
da DPU em razão de estar decretada no mínimo legal.
Em exame à dosimetria da pena cominada na Sentença condenatória,
há uma observação a se fazer no percurso do cálculo, embora, ao final, o resultado
tenha permanecido inalterado em 01 (um) ano de reclusão.
Na primeira fase, o Órgão Julgador identificou a presença da
circunstância judicial “maus antecedentes” (art. 69 do CPM) e, por isso, fez incidir o
aumento de 1/3 (um terço) à pena-base, firmando-a, nessa fase, em 01 (um) ano e 04
(quatro) meses. Na segunda fase, à vista de o Acusado contar com menos de 21
(vinte e um anos) à época dos fatos, aplicou a atenuante de menoridade (art.72, inc.
I, 1ª parte, do CPM), com o redutor também de 1/3 (um terço); assim, a pena de 01
(um) ano e 04 (quatro) meses foi reduzida, na pena provisória, para 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão. Na última fase, por força dos artigos 58 e 73, parte
final, ambos do CPM, e ausentes causas especiais de aumento e/ou diminuição, o
Juízo a quo converteu-a ao patamar definitivo de 01 (um) ano de reclusão.
Pois bem, reproduzidos os principais elementos do cálculo da pena na
Decisão condenatória, peço vênia para divergir do Conselho Julgador da Auditoria
da 5ª CJM e assentar a interpretação desta Corte.
Não se cogita de reconhecer a circunstância judicial de maus
antecedentes ao argumento assim descrito na Sentença:
“Com efeito, conforme já informado anteriormente, o denunciado LEONARDO
ALMEIDA restou condenado nos autos da Ação Penal Militar nº 7000003-
86.2020.7.05.0005, igualmente pela prática do delito insculpido no art. 290, caput,
do Estatuto Repressivo Castrense. Não sendo o caso de 'reincidência' descrito no
art. 71 do CPM, deve ser considerada tal situação à guisa de 'maus antecedentes'.”
(evento nº 236, SENT1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Ocorre que a APM nº 7000003-86.2020.7.05.0005, cuja imputação
também se subsome ao art. 290 do CPM, ainda se encontra questionada, nesta Corte
Castrense, por meio do Recurso de Apelação n° 7000857-02.2021.7.00.0000, que
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
25/28
me veio distribuído para relatoria.
Não havendo trânsito em julgado, o Acusado não é reincidente, aliás,
como bem considerou a Sentença. Entretanto, diferentemente do consignado na
Decisão a quo, também não se pode considerar o processo em curso para imputar ao
Acusado os “maus antecedentes”, sob a tese de que, se não há serventia para usá-lo
para reincidência, poder-se-á enquadrar a ação penal em maus antecedentes.
Resulta de decisão assentada pelo STF, em repercussão geral, no RE nº
591.054 (Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe: 26/02/2015, Tema 129): “A
existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não
podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.”.
É o mesmo teor do Enunciado nº 444 da Súmula do STJ: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”.
Firme nessas razões, observo que a condenação anterior não deveria
ter incidido como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. À falta
de circunstâncias judiciais (art. 59 do CPM) para apreciar, e considerado o mínimo
legal estipulado para o delito capitulado no art. 290 do CPM, a pena-base deveria
resultar em 01 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, adequada a Sentença ao não
reconhecer a confissão, pois, de fato, a autoria era plenamente conhecida. Também a
menoridade, na época dos fatos, não aproveitaria ao Acusado, pois a pena-base já se
encontra no patamar mínimo. Por isso, inviável de ser reduzida na fase de pena
provisória, conforme a jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em
circunstância atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa
contida do art. 73 do CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, bem assim precedentes deste Tribunal e do STF.”
(Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes, DJe: 18/06/2021).
Na última fase, não havendo causas especiais de aumento e/ou
diminuição, escorreita a fixação da pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão,
imposta ao Acusado ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA.
Analisam-se, por fim, as condições fixadas na Sentença para o
cumprimento da reprimenda definitiva.
O Órgão Julgador de Primeira Instância, por força do art. 427 do
CPPM, deferiu ao Acusado ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA o direito de apelar em
liberdade. E, à luz do art. 84 do CPM, concedeu-lhe a Suspensão da Execução da
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
26/28
Pena (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses. A majoração do
cumprimento do sursis acima do mínimo legal de 02 (anos) encontra fundamento na
Sentença em virtude de considerações acerca dos “maus antecedentes”.
Conforme já delineado, a Ação Penal Militar nº 7000003-
86.2020.7.05.0005 encontra-se, nesta Corte, submetida à apreciação em grau de
Apelação e, sem trânsito em julgado, não pode ser usada para fins de reincidência e
maus antecedentes. É o quanto consta da jurisprudência do STF no RE nº 591.054 e
da Súmula nº 444 do STJ. Repare-se, todavia, que, em ambos os Tribunais,
encontra-se estampado um óbice específico: não usar inquéritos ou ações penais em
curso como maus antecedentes em dosimetria da pena (pena-base).
Vislumbro, por consequência, não haver impedimentos para a Sentença
usá-los, de forma fundamentada, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e a
medida de proporcionalidade, na ampliação do período de prova. Considerados os
pressupostos da concessão ou da revogação do sursis (art. 84 do CPM e art. 614 do
CPPM), julgo acertada a fixação do período de prova acima do mínimo de 02 (dois)
anos, máxime em face do descrito na alínea “b” do art. 606 do CPPM, in verbis:
“Art. 606. O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por
tempo não inferior a 2 (dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena
privativa da liberdade que não exceda a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada
pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978)
(...)
b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias
do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não
tornará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 6.544, de 30.6.1978)”.
Cumpre aqui observar os posicionamentos diversos adotados pelo
Ministro-Relator originário e pela Ministra-Revisora deste Acórdão.
Analisando o recurso defensivo, o eminente Ministro-Relator decidiu
nos seguintes termos:
“(...) Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo a quo ao ex-Sd Ex
LEONARDO ALMEIDA, fixar a pena em 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, com fulcro no art. 84 do referido
Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das condições estabelecidas no
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea ‘a’, designando ao
Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos
do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, com a detração do tempo de
prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do Código Penal Militar, fixando o
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
27/28
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do
Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento
prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade.”
Julgo acertadas as considerações feitas pelo então Ministro-Relator
acerca da dosimetria da pena no caso em tela, e a manutenção do sursis por 02 (dois)
anos e 08 (oito) meses. Como antes referido, a Súmula nº 444 do STJ (“É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”)
não veda o aumento do período de prova. É certo que o sursis não poderia ter
deixado de ser concedido em face dos maus antecedentes. Entretanto, repita-se, ele
pode ser estendido em seu prazo, uma vez que não há qualquer vedação para tanto,
bastando que a decisão seja fundamentada, como no caso.
Por outro lado, verifico que a situação do Réu foi agravada pelo
Ministro-Relator, em face da exigência, no período de prova, de todas as condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM (à exceção da alínea “a”), sendo certo que, na
Sentença, apenas lhe foi exigida a presença trimestral ao Juízo, com a prestação de
informações sobre endereço e atividades laborais.
A Ministra-Revisora, por sua vez, votou, dando provimento parcial ao
recurso da Defesa, nos seguintes termos:
“(...) Desse modo, expurgo a falha assinalada e concedo o benefício da Suspensão
Condicional da Execução da Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, consoante o art. 84
do CPM, mantidos os demais requisitos estabelecidos na r. Sentença (...).”.
Considero acertada a manutenção, pela Ministra-Revisora, das
condições do sursis dispostas na Sentença, uma vez que o Relator, nesse particular,
agravou a situação do Réu, ao impor outras condições, além das únicas duas fixadas
para o período de prova. Mas discordo da eminente Ministra-Revisora quando reduz
o período do sursis de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses para 02 (dois) anos, pois,
como já ressaltado, julgo que a Sentença encontra-se devidamente fundamentada,
inexistindo óbice para o aumento.
Nesses termos, mantenho o período de prova e as condições impostas
pela Sentença condenatória, quais sejam:
“1) Não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução; e
2) Apresentar-se de 03 (três) em 03 (três) meses na sede do Juízo de Execução,
ocasião em que deverá atualizar informações sobre seu endereço e atividades
laborais.” (evento nº 236, SENT1, APM 7000035-91.2020.7.05.0005).
Dessa forma, não havendo alteração no quantum, seja da pena final, do
período de prova, ou condições do sursis fixadas na Sentença de piso, ela há de ser
mantida em sua integralidade.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001346379 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
28/28
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso da
Defesa, para manter a condenação do ex-Sd Ex Leonardo ALMEIDA à pena de 01
(um) ano de reclusão e o período de prova de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, com
as circunstâncias determinadas na Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346379v23
e do código CRC 1750b7a8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 20/10/2022, às 14:14:30
1. Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similarArt. 290. Receber, preparar, produzir,
vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:Pena - reclusão, até cinco anos.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001346379 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001345857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000246-15.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de fevereiro de 2022, que
condenou o ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA à pena de 1 ano de reclusão, como
incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão
do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, o regime
prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar
em liberdade.
Por ocasião do julgamento do citado Recurso em Sessão Virtual
ocorrida entre 5 e 8 de setembro de 2022, apurados os votos e não tendo havido a
composição da maioria de 7 (sete) votos para deliberação Plenária em virtude da
divergência qualitativa, o Ministro Presidente desta Corte, por maioria constituída na
forma do artigo 83, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, decidiu negar provimento ao Recurso da Defensoria Pública da União para
manter na íntegra a Sentença recorrida e condenar o ex-Sd Ex LEONARDO
ALMEIDA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses,
com fundamento no art. 84 do Código Penal Militar, nas condições estabelecidas no
decisum vergastado, a saber:
“(...)
1) Não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução;
2) Apresentar-se de 03 (três) em 03 (três) meses na sede do Juízo de Execução,
ocasião em que deverá atualizar informações sobre seu endereço e atividades
laborais (...)”.
Enquanto Relator do feito, integrei a corrente minoritária juntamente
com os eminentes Ministros Alte Esq Leonardo Puntel, Alte Esq Celso Luiz
Nazareth e Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, uma vez que dava
provimento parcial ao Apelo Defensivo para, mantendo a condenação imposta pelo
Juízo a quo ao ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA, fixar a pena em 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, concedendo-
lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, com fulcro no
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345857 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001345857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
2/6
art. 84 do referido Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”.
O ponto de divergência nos presentes autos diz respeito à reformulação
da dosimetria da pena, tendo em vista que o Juízo de piso não poderia ter sopesado
os “maus antecedentes” como circunstância negativa para a fixação da pena-base do
Réu acima do mínimo legal. Além disso, diante dessa reformulação, as condições do
sursis, enquanto instituto de política criminal, deveriam ser readequadas nos termos
do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Quando for
concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as
condições (...)”.
Vale dizer que, a despeito de o Órgão defensivo ter sustentado que em
relação à dosimetria da pena “(...) a defesa não tem considerações a serem feitas,
haja vista que o apelante foi condenado no mínimo legal.”, e que não tenha havido
insurgência ministerial acerca da matéria, ainda assim este Relator promoveu uma
reforma qualitativa da reprimenda aplicada pelo Colegiado Julgador de primeiro
grau que, a toda evidência, incorreu em equívoco ao considerar os “maus
antecedentes” como circunstância negativa na fixação da pena-base acima do
mínimo legal, senão, vejamos os fundamentos expendidos pelo Juízo a quo:
“(...) este Conselho Permanente de Justiça entende que se vislumbra, in casu, a
presença de uma das chamadas ‘circunstâncias judiciais’ elencadas no art. 69 do
Código Penal Militar a ensejar uma pena base em patamar acima do mínimo legal
estipulado em cada delito.
Com efeito, conforme já informado anteriormente, o denunciado LEONARDO
ALMEIDA restou condenado nos autos da Ação Penal Militar nº 7000003-
86.2020.7.05.0005, igualmente pela prática do delito insculpido no art. 290, caput,
do Estatuto Repressivo Castrense. Não sendo o caso de ‘reincidência’ descrito no
art. 71 do CPM, deve ser considerada tal situação à guisa de ‘maus antecedentes’.
Destarte, para tal circunstância há de incidir o aumento de 1/3 (um terço) sobre o
mínimo legal estipulado para o delito capitulado no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão (...)” (Grifo nosso).
Verifica-se, pois, que o Decreto condenatório lastreou o
reconhecimento dessa circunstância judicial na condenação do Acusado à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000003-86.2020.7.05.0005, também pelo delito descrito no
art. 290 do Código Penal Militar.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345857 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001345857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
3/6
Ocorre, no entanto, que o Enunciado nº 444 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “É vedada a
utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base.”. Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em sede
de repercussão geral, decidiu que “A existência de inquéritos policiais ou de ações
penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus
antecedentes para fins de dosimetria da pena.” (Recurso Extraordinário nº 591.054,
Relator: Ministro Marco Aurélio, DJe: 26/02/2015, Tema 129).
Afinal, o feito anteriormente citado encontra-se em grau de Recurso
perante esta Corte Castrense, ou seja, não foi certificado o trânsito em julgado da
condenação, razão pela qual a circunstância judicial de “maus antecedentes” jamais
poderia sopesar negativamente na pena fixada na primeira fase da dosimetria.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas e, também, a culpabilidade, não merece reparo a condenação
imposta pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, a não ser pela dosimetria da pena
que, apesar de permanecer no mínimo legal, não deveria sopesar negativamente a
circunstância dos antecedentes em desfavor do Acusado, conforme salientado
anteriormente.
Feitas essas considerações, e considerando as conclusões expendidas
anteriormente, passo à dosimetria da pena, destacando que as circunstâncias
judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostram-se favoráveis ao Acusado,
diante do que a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano
de reclusão.
Na segunda fase, ainda que se reconheça a atenuante descrita no inciso
I do artigo 72 do Código Penal Militar, considerando a pena-base aplicada em seu
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, a sua incidência encontra óbice
intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no Enunciado nº
231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dando conta de
que “(...) A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal.”.
Nesse sentido, igualmente é a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, segundo a qual:
“(...) é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em
circunstância atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa
contida do art. 73 do CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, bem assim precedentes deste Tribunal e do STF.”
(Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes, DJe: 18/06/2021).
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345857 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001345857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
4/6
Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, é possível identificar nos
presentes autos a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l” do Código
Penal Militar, mormente porque o Acusado guarnecia o serviço de Sentinela da
Guarda no 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, armado com um fuzil 7.62mm.
Nada obstante, nesse aspecto, como a Sentença de primeiro grau
deixou de considerar essa agravante, tampouco houve insurgência ministerial acerca
do tema, embora se evidencie nos autos, deixo de aplicar o citado dispositivo em
homenagem ao Princípio da non reformatio in pejus, tornando definitiva a pena de 1
(um) ano de reclusão, por restarem ausentes causas de aumento ou de diminuição da
pena.
Por outro lado, sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-
lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do CPPM).
Todavia, em relação ao benefício do sursis, o Juízo de primeiro grau
justificou o aumento do período de prova para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
lastreado no “(...) mesmo fundamento que ensejou o acréscimo da pena-base em
idêntico patamar (...)”, ressalvando, ainda:
“(...) a hipótese de revogação obrigatória prevista no art.614, inciso I, do CPPM:
1) Não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução;
2) Apresentar-se de 03 (três) em 03 (três) meses na sede do Juízo de Execução,
ocasião em que deverá atualizar informações sobre seu endereço e atividades
laborais (...)” (Grifo nosso).
Nesse contexto, ainda que os fundamentos anteriormente expendidos
tenham afastado o reconhecimento da circunstância judicial negativa, a qual
justificou o próprio aumento do período de prova em primeiro grau, ao meu sentir,
considerando o histórico do Acusado, seja porque admitiu desde a fase inquisitorial
ser usuário de substância entorpecente, seja porque foi condenado por esta Justiça
Castrense, em primeira instância, pelo porte de cocaína, considero absolutamente
razoável e proporcional o período de prova estabelecido pelo Juízo a quo, mormente
porque, segundo a dicção do inciso II do artigo 84 do Código Penal Militar:
“(...) A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2
(dois) anos, pode ser suspensa por 2 (dois) a 6 (seis) anos, desde que (...) os seus
antecedentes e personalidade (...) bem como sua conduta posterior, autorizem a
presunção de que não tornará a delinquir (...)”.
Vale salientar que, no caso em exame, o Réu, que foi preso em
flagrante no dia 8 de outubro de 2019, quando admitiu que guardou maconha no
interior do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, foi novamente preso em
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345857 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001345857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
5/6
flagrante portando cocaína nessa mesma Unidade, desta feita em 12 de novembro de
2019, e, nessas circunstâncias, respondeu pelo delito descrito no art. 290 do Código
Penal Militar nos autos da Ação Penal Militar nº 7000003-86.2020.7.05.0005, tendo
sido condenado no referido processo.
Ademais, considerando que, in casu, a dosimetria da pena foi
reformulada qualitativamente, em relação ao estabelecimento das condições do
sursis, a despeito daquelas impostas pelo Juízo de primeiro grau, deve-se seguir o
regramento contido na dicção do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, sem
que isso configure reformatio in pejus.
Nesse contexto, devem ser observadas as condições estabelecidas no
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a” do citado
dispositivo, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, verbis:
“(...) a obrigação de tomar ocupação dentro de prazo razoável, prevista no art.
626, alínea “a”, do CPPM, não é algo que depende da vontade exclusiva do
condenado, pois, ainda que se mostre apto para algum tipo de trabalho, não existe
nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse objetivo no período de prova.”
(Apelação nº 7000183-24.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira (DJe: 31/05/2021).
E, por fim, consoante a dicção do art. 67 do Código Penal Militar, o
Acusado faz jus à detração penal relativa ao período de duração de sua prisão
provisória, aí considerada a sua prisão em flagrante delito ocorrida no dia 9 de
outubro de 2019, com a expedição e o cumprimento do respectivo Alvará de Soltura
em 10 de outubro de 2019.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento parcial ao Apelo Defensivo para, mantendo a condenação
imposta pelo Juízo a quo ao ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA, fixar a pena em 1
(um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses,
com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo Castrense, com a observância
das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto
a da alínea “a”.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Brasília, 5 a 8 de setembro de 2022.

7000246-15.2022.7.00.0000
40001345857 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:39
:: 40001345857 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
6/6
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345857v2 e
do código CRC 1d2666c8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/9/2022, às 15:47:50
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345857 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000246-15.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO
Votei, divergindo em parte da douta maioria, no sentido de prover
parcialmente o Apelo da Defensoria Pública da União, com o fito de condenar o ex-
Sd Ex LEONARDO ALMEIDA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos nas condições fixadas na Sentença de primeiro grau, o direito de apelar
em liberdade, assegurados a detração penal e o regime prisional inicialmente aberto.
Assim, para constar a Ratio decidendi, faço a presente declaração de voto.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex LEONARDO
ALMEIDA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Consta dos autos que o Apelante, durante sua escala de serviço no 5°
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Castro/PR), no dia 8/10/2019, por volta das
22h30, escondeu um cigarro de maconha na parte traseira do banco do local
conhecido como “fumódromo”, o qual, segundo alega, estaria na carteira de cigarros
fornecida ao apelante pelo ex-Sd Ex José Vinícius. Registre-se, por oportuno, que o
acusado reconheceu estar na posse do entorpecente e indicou o local em que a
substância estava escondida.
Em suas Razões (evento 1), no mérito, a d. Defesa alega, in litteris:
“2.1 ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
(...).
In casu, verifica-se que, após o encerramento da instrução criminal, que a real
intenção do acusado Sd. Almeida consistia em fumar um cigarro de tabaco
comum, comprado através do Sd Vinicius, que teria trazido para o réu, pois o
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
2/10
requerido estava de sentinela na noite dos fatos e não poderia sair do quartel.
Ainda, não há nos autos qualquer prova de que o acusado teria pedido a substância
ilícita, não havendo qualquer motivo para guardar o cigarro de maconha, haja
vista que sequer tinha conhecimento que a substância estaria entre os cigarros
comuns recebidos pelo denunciado Sd. Vinicius (...).
(...), em nenhum momento restou comprovado que o acusado solicitou a compra
do cigarro de maconha, tampouco no sentido de que tinha ciência de que dentro
da carteira de cigarros estava o entorpecente. (...).
2.2 A SAÚDE PÚBLICA COMO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART.
290, CAPUT, DO CPM. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.
(...) é imprescindível repisar que, in casu, o bem jurídico tutelado no tipo penal é a
saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros bens jurídicos
salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares.
(...).
Assim, é sob o aspecto do dano ao bem jurídico saúde pública que deve recair toda
a análise da tipicidade, ilicitude e culpabilidade do caso em tela.
(...).
Com efeito, a punição com prisão do jovem militar conscrito, que é mero usuário
de drogas e que jamais alçará os degraus mais elevados da carreira militar, não
atende a quaisquer dos princípios da finalidade da pena (preventivo ou retributivo)
(...).
Em consonância com o princípio da proporcionalidade, a absolvição é medida que
se impõe, sendo o bastante para reprimir da conduta reprovável a simples exclusão
das fileiras do Exército, punição suficiente para preservação da hierarquia e da
disciplina militares (...).” (Grifos no original).
O Apelo merece parcial provimento, tão somente, quanto aos aspectos
da dosimetria sancionatória.
A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou evidenciada com fundamento nos
depoimentos das testemunhas inquiridas in judicio: 3º Sgt Ex Felipe Morais
Saldivar, 3º Sgt Ex Ricardo Adão Mesquita, Cb Ex Júnior Aparecido Rosa, Sd Ex
Felipe Leal de Melo, Sd Ex Wellinton Gabriel Rodrigues, ex-Sd Ex Leonardo Lopes
Pires e ex-Sd Ex Eduardo Kuk Martins. Igualmente, o próprio sujeito ativo in
judicio ratificou a veracidade da imputação criminosa ao anuir que estava na posse
do entorpecente apreendido.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
3/10
A materialidade foi comprovada pelo Laudo Definitivo (Química
Forense) nº 2011/2019 – SETEC/SR/PF/PR (evento 66 do APF), datado de
13/11/2019, realizado por perito do SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, em material encaminhado
em envelope plástico, devidamente lacrado, com o número de segurança 1373955,
no qual estava contido: 1 (um) cigarro artesanal com sinais de queima em uma das
extremidades, confeccionado com material vegetal seco de coloração castanho
esverdeada e odor característico, constituído por partes de folhas, frutos, hastes,
segmentos de caule e órgãos florais, que perfez a massa líquida de 1,28g (um grama
e vinte e oito centigramas). O referido material foi submetido à análise, a qual
resultou positiva para a espécie Cannabis sativa L, em face das suas características e
da identificação do Tetrahidrocannabinol.
Logo, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas.
Destarte, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se
amolda com absoluta perfeição às elementares constantes do art. 290, caput, do
Código Penal Militar. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, uma vez tratar-se de agente imputável do qual se esperava a
adoção de conduta diversa da consumada.
Por último, o sujeito ativo não foi capaz de sustentar o álibi que,
supostamente, incriminaria o ex-Sd Ex José Vinícius, pois, embora tenha declarado
não ser de sua propriedade a substância apreendida, quando instado a trazer aos
autos elementos aptos a comprovar a narrativa, nada fez. Não bastasse isso, restou
evidenciado que o agente estava na posse do entorpecente e que preferiu ocultá-lo.
Passo ao enfrentamento das teses defensivas.
Da atipicidade da conduta, ausência de dolo e aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
A despeito do Órgão defensivo pleitear o reconhecimento da
atipicidade da conduta, ausência de dolo e aplicação do in dubio pro reo, razão não
lhe assiste.
Conforme bem elucidado na fundamentação da Sentença hostilizada, o
agente detinha pleno intento criminoso ao introduzir a substância no aquartelamento.
Veja-se:
“Insta ressaltar ainda que o próprio ex-Sd ALMEIDA falou para o Cb JUNIOR
APARECIDO que havia introduzido a “maconha” no 5° Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado após sondar como estavam as revistas de entrada na aludida OM, de
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
4/10
acordo com as declarações prestadas por aquele mencionado Cabo por ocasião do
APF e confirmadas em Juízo:
“E ao serem questionados sobre se alguém tinha trazido a droga, o Sd
Almeida informou que ele havia trazido e que por ocasião da entrada antes
do início do expediente (8h) mandou mensagem para o Sd Leonardo
questionando se estavam ocorrendo revistas minuciosas na Guarda do
Quartel, e contou que o Sd Leonardo o informou que não estava havendo a
revista detalhada e que entrou logo após com a substância” (evento 2, item
2, pgs. 5/6, do APF n° 7000289-98.2019.7.05.0005) (grifos nossos).
O mesmo pode ser observado em relação ao 3° Sgt RICARDO ADÃO MESQUITA:
“(...) O 3° Sgt Mesquita determinou que imediatamente os Soldados Almeida
e Leonardo relatassem, na sua presença, todo o fato que ele tomara
conhecimento por intermédio do Cb Junior Aparecido. O Sd Almeida falou
que ele tinha trazido o entorpecente mais cedo para o quartel. (...)” (evento
17, pg. 16, do APF n° 7000289-98.2019.7.05.0005) (Grifos nossos).
Como se vê, não prevalecem as alegações de que o acusado desejava
apenas fumar cigarros comuns, porquanto reconheceu, perante as aludidas
testemunhas, ter adentrado no quartel com a substância. Ora, a situação do apelante
que, por livre e espontânea vontade, portava substância proscrita, em área sob
administração castrense, deu azo à sua condenação, acertadamente, nos termos do
preceito secundário do art. 290 do CPM.
O porte de substância proscrita por componentes das Forças Armadas
(FFAA) traduz-se em risco em potencial, pois a utilização de armamentos de grosso
calibre e de enorme letalidade é uma exigência da função. Daí, a criminalização do
uso e do porte de drogas dentro dos quartéis, mesmo se diminuta a quantidade de
droga encontrada, torna-se imperiosa, formalizando-se no texto do art. 290 do CPM,
o qual tutela bens jurídicos relevantes, quais sejam, a saúde pública e a regularidade
das Forças Armadas.
O contexto apresentado elimina as eventuais dúvidas, razão pela qual
não se pode dar azo à aplicação do in dubio pro reo.
Da saúde pública como bem juridicamente tutelado pelo art. 290,
caput, do CPM, e da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
Esclareça-se que o tipo penal insculpido no art. 290 do CPM tutela,
para além da saúde pública, os princípios magnos da hierarquia e da disciplina,
pilares das instituições militares.
É o que afirmam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, in verbis:
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
5/10
“(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em
segundo momento, a saúde da própria pessoa. (...) No caso em espécie, deve-se
lembrar que estamos diante de um crime que tutela a saúde pública, mas, como
sustentamos na discussão do bem jurídico, também a regularidade das Instituições
Militares.”
Nessa mesma linha de entendimento, precedentes deste egrégio
Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E
PROVADO. DESPROVIMENTO. (...) Desse modo, à evidência, não se esgota a
tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na preservação da saúde individual e
coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital importância para as
Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus integrantes e da coletividade
em geral, a efetividade de sua atuação no cumprimento de sua destinação
constitucional e a preservação dos seus pilares institucionais, vale dizer, a
hierarquia e a disciplina. Denegação do Apelo. Unânime.” (Apelação nº 7000022-
19.2018.7.00.0000, Min. Rel. Luis Carlos Gomes Mattos, DJe de 18/4/2018);
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PEQUENA
QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. TIPO PENAL. INCONVENCIONALIDADE. TESES
REJEITADAS. 1. (...). A "guarda" de entorpecente em lugar sujeito à
Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao
bem jurídico tutelado, que, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas. (...). Apelo não
provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000071-
26.2019.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
30/5/2019, DJe de 10/6/2019).
É comezinho que o porte de substância alucinógena envolve um
consumo em potencial, revelando perigo à segurança da Unidade Militar e de seus
integrantes. E mais, tendo em vista as peculiaridades inerentes às atividades
castrenses, tal conduta tem potencialidade de causar danos incomensuráveis à
sociedade.
Como se nota, não prevalece o argumento de que o único bem jurídico
tutelado, in casu, seria a saúde pública, pois a afrontosa conduta colide com
princípios que regem a Força Terrestre, o que denota a ausência de zelo por parte do
sujeito ativo.
À vista disso, inegável ser o agir do ex-Sd Ex LEONARDO
ALMEIDA, flagrado com a posse de entorpecentes no aquartelamento, capaz de
violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal que, nesse caso, não é somente a
saúde pública, mas, igualmente, a hierarquia e a disciplina.
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
6/10
A despeito da tese defensiva argumentar pela incidência do princípio
da insignificância diante da inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei
adjetiva castrense, tal argumento não merece guarida.
Tendo em vista a conduta prevista no artigo em comento possuir como
elementar do tipo “local sujeito à administração militar”, a posse de psicotrópicos
nesses lugares, mesmo que em quantidade diminuta, possui alto grau de
reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no diploma legal.
A meu sentir, é irrazoável pensar na aplicação da legislação castrense
apenas quando diante de casos extremos. Se assim fosse, a missão constitucional
reservada às Forças Armadas - a defesa da pátria - restaria certamente prejudicada.
Repiso que a presença de substância alucinógena na Organização
Militar tem o condão de, por si só, colocar em efetivo risco a segurança das
instalações militares e da sociedade civil. Para além, a gravidade exacerba-se
quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades
demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer
substância entorpecente.
Ensina Jorge Cesar de Assis:
“(...) Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente
porque ele ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos
casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não
se trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso
especial da droga, ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições
militares”.
Pacífico é o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a
inaplicabilidade da bagatela no Direito Criminal Especial, confiram-se as recentes e
reiteradas decisões deste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE,
TIPICIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO
DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de entorpecente
“maconha” no interior de área sob a administração militar. A autoria está
demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo
interrogatório do acusado em juízo. Materialidade confirmada por meio do Laudo
de Perícia Criminal Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência
do Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao uso de entorpecente,
pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema gravidade. Tutelam-se as
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
7/10
Instituições Militares e os seus integrantes e não apenas da saúde. Precedentes do
STM e do STF. Os institutos despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são
inaplicáveis na Justiça Militar da União, tendo em vista a especialidade da
legislação penal militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade. Perícia
Médica realizada em sede de Incidente de Sanidade Mental concluiu que o réu não
é dependente químico e tampouco possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se
nega provimento. Unânime” (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.);
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO
DE
THC.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO
PELA
CF/88.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017.
ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de
flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no
interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que
impossibilita a pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência do STM, o art.
290 do CPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que
observa os princípios da ofensividade ou lesividade. A constatação de pequena
quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da
conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos
de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao
princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de outubro de
2017, que ampliou as hipóteses de competência da Justiça Militar da União,
previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006, para o âmbito da Justiça Castrense. Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime" (Apelação nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018.);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DOLO
COMPROVADO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. Configura-se o dolo em violar um dos
núcleos do art. 290 do CPM quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga
consigo no interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o
Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância entorpecente
praticado em local sujeito à Administração Militar. O uso de drogas no interior de
uma organização militar compromete a segurança e a integridade física de seus
membros que, usualmente, portam armas letais. 3. A Lei nº 11.343/06 é
incompatível com a matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar,
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
8/10
plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado,
neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal mais
benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime”. (Apelação nº
0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
1/3/2018, DJe de 14/3/2018.).
Indene de dúvidas a imprescindibilidade de aplicação do CPM.
Mencionado tratamento encontra amparo no próprio contexto principiológico
constitucional, sendo a aplicação da pena in concreto razoável e necessária.
Superados os fundamentos fáticos e jurídicos que impõem a
manutenção da condenação e ciente da exclusividade do Recurso defensivo, passo a
realizar a dosimetria sancionatória escoimando-a de vícios.
O juízo de origem, ao estabelecer o quantum da pena, consignou o
seguinte:
“(...) o denunciado LEONARDO ALMEIDA restou condenado nos autos da Ação
Penal Militar nº 7000003-86.2020.7.05.0005, igualmente pela prática do delito
insculpido no art. 290, caput, do Estatuto Repressivo Castrense. Não sendo o caso
de “reincidência” descrito no art. 71 do CPM, deve ser considerada tal situação à
guisa de “maus antecedentes”.
Destarte, para tal circunstância há de incidir o aumento de 1/3 (um terço) sobre o
mínimo legal estipulado para o delito capitulado no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão. (...).” (Grifos nossos).
Os pretórios pátrios de longa data se debruçam sobre os limites e os
contornos
da
circunstância
judicial
denominada
“maus
antecedentes”.
Historicamente houve predominância da corrente fundamentada na prescindibilidade
do trânsito em julgado da condenação. Nesse sentido, cito:
PENAL - FIXAÇÃO DA PENA - ATENUANTE PERFEITAMENTE OBSERVADA -
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
-
RETRATAÇÃO
-
INVIABILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO. (...) no tocante ao argumento de que não poderia ter sido
considerada condenação anterior para efeitos de antecedentes, mais uma vez não
assiste razão ao impetrante. Embora a condenação anterior não transitada em
julgado não macule a primariedade do réu, pode, sim, servir como base na
apuração e valoração dos antecedentes. - Precedentes STF. - Ordem denegada. (HC
11958/MS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em
13/09/2000, DJ 18/12/2000, p. 219).
RESP. PENAL. FURTO. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO.
CONDENAÇÕES ANTERIORES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS
ANTECEDENTES. A existência de condenações anteriores contra o réu, mesmo
sem trânsito em julgado, configura maus antecedentes para efeito de exacerbação
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae2...
9/10
da pena-base. Entendimento predominante no STF e no STJ. Recurso conhecido e
provido. (REsp 236681/MG, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2001, DJ 22/10/2001, p. 345).
Por anos, os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça ratificaram a tese de que o trânsito em julgado da condenação
não era um pressuposto para a configuração dos “maus antecedentes”.
Entretanto, hodiernamente, prevalece o entendimento mais garantista,
isto é, calcado na presunção de inocência até que se ultime o trânsito em julgado do
Decisum condenatório. Logo, sob esse viés, o mais recomendável aos Órgãos
jurisdicionais é aguardar a consolidação definitiva do Édito condenatório com o fito
de privilegiar os direitos fundamentais e de evitar equívocos na aplicação da pena.
Diante desse contexto, a jurisprudência mais madura tem sedimentado
que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base”, conforme o verbete sumular n° 444 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por conseguinte, entendo conveniente a supressão da citada
circunstância judicial estabelecida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, o que determina a fixação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão.
Na fase intermediária, por encontrar-se a reprimenda no mínimo legal,
deixo de considerar a atenuante da menoridade (inciso I do art. 72 do CPM),
mantendo-se, pois, a sanção base.
Inexistem, in specie, causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo
qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Outrossim, liberto de vícios o período de prova do sursis fixado, pelo
juízo de piso, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, ao fundamento de que: “Aumentou-
se em 1/3 (um terço) o prazo mínimo do “sursis” pelo mesmo fundamento que
ensejou o acréscimo da pena-base em idêntico patamar.”
Ora, onde há a mesma razão, há o mesmo direito (eadem ratio, ibi
eadem legis dispositio), uma vez reconhecida a indispensabilidade do trânsito em
julgado da condenação para o reconhecimento de “maus antecedentes” não soa
factível utilizar-se de igual premissa para a elevação do período de prova.
Desse modo, expurgo a falha assinalada e concedo o benefício da
Suspensão Condicional da Execução da Pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
consoante o art. 84 do CPM, mantidos os demais requisitos estabelecidos na r.
Sentença, quais sejam:
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:40
:: 40001345140 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae...
10/10
“(...) ressalvando-se a hipótese de revogação obrigatória prevista no art. 614,
inciso I, do CPPM:
1) Não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução;
2) Apresentar-se de 03 (três) em 03 (três) meses na sede do Juízo de Execução,
ocasião em que deverá atualizar informações sobre seu endereço e atividades
laborais.”
Ao término, assegura-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos
termos do art. 527 do CPPM; a detração penal, concorde o art. 67 do CPM; e, bem
assim, o regime aberto, para o caso de não aceitação ou descumprimento das
condicionantes impostas, na conformidade do art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Apelo e dar provimento
parcial ao Recurso da DPU, para condenar o ex-Sd Ex LEONARDO ALMEIDA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade, assegurados a detração penal e o regime prisional inicialmente aberto.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345140v5 e
do código CRC 1064f338.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/9/2022, às 21:51:35
7000246-15.2022.7.00.0000
40001345140 .V5
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR